Tribunal: STF
Processo: HC 185377
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual habeas corpus impetrado consiste em mera reiteração de pedido formulado no HC HC n. 564.463/BA, já analisado por esta Corte Superior de Justiça em 6/11/2019. 2. A decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, na ação subjacente, não analisou a prisão preventiva anteriormente decretada pelo Magistrado estadual no primeiro grau. Assim, não havendo manifestação prévia do Colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, inviável a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por nulidade na ação penal originária, excesso de prazo na formação da culpa, bem como em razão do paciente ser portador de doença crônica, enquadrando-se no grupo de risco para o novo coronavírus. 
    É o relatório. Decido.
    1. Da análise da decisão proferida pelo STJ, verifica-se que a instância antecedente sequer chegou a analisar o pleito do impetrante, por considerar que matéria já foi enfrentada em outro writ julgado naquela Corte, o HC 564.463/BA.
    De toda sorte, restou assentado no decisum que “não havendo manifestação nos autos do Colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, inviável a análise da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”
    Assim, o não enfrentamento da matéria pelo STJ, inviabiliza o conhecimento do presente writ, sob pena de evidente supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente